Tribunal: TJMT
Processo: 1006479-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Dangelo Laurentino Greski, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente cumpre pena em regime fechado em razão de 03 (três) condenações, aos quais totalizavam 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, conforme Processo Executivo de Pena n.o 110-75.2014.8.11.0050.
Expôs que houve pedido de reconhecimento de prescrição executória (n.o 4208-03.2010.8.11.0064 – pena de 2 anos e n.o 3968- 80.2015.8.11.0050 – pena de 1 ano), em 15 de dezembro de 2020, desta forma, o paciente já cumpriu tempo suficiente para progressão de regime na data de 26 de março de 2021, porquanto cumpriu o equivalente a 1/6 (um sexto) desde a data de sua última prisão em 24/08/2020.
Aduz que em 25 de março de 2021 houve reiteração do pedido, inclusive com juntada de atestado de bom comportamento carcerário, todavia, o cálculo de pena inclui as penas que já teriam sido atingidas pela prescrição executória, na qual se forem retiradas, efetivamente o beneficiário terá cumprido o requisito objetivo.
Assim, pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja assegurado ao beneficiário a célere tramitação do seu Processo Executivo de Pena, bem como seu pedido de progressão de regime. (Id. 83802483)
Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 84644038). Informações juntadas (Id. 85087507).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Dangelo Laurentino Greski, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Pelas informações prestadas pela autoridade coatora, restou demonstrado que os autos foram encaminhados ao Ministério Público, e que após a manifestação Ministerial, os pedidos de prescrição e progressão de regime serão apreciados, desta forma, não se evidencia, à princípio, delonga injustificada para a análise dos pedidos.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado, no momento oportuno e após o parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração, razão pela qual indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo deste procedimento.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.